Tribunal: TJDFT
Processo: 0728501-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FACULDADE DE MEDICINA. VALOR DAS MENSALIDADES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE ALUNOS DE SEMESTRES DIVERSOS. MUDANÇA CURRICULAR. INCREMENTO DOS CUSTOS. PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Interpostas duas apelações pela mesma parte, conhece-se apenas daquela protocolada em primeiro lugar, em decorrência do princípio da unirrecorribilidade recursal e em razão da preclusão consumativa.
2. O Juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento desejados pela parte não são hábeis a infirmarem aqueles que já foram carreados para os autos, a diligência torna-se inútil ou protelatória. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. O Superior Tribunal de Justiça admite a diferenciação entre o valor das mensalidades cobradas dos alunos do mesmo curso superior, nas hipóteses de estarem em semestres distintos e desde que demonstrada a necessidade de aumento mediante planilha de custo (L. no 9.870/99, art. 1o, §§ 1o e 3o).
4. Comprovado, pela instituição de ensino superior, a alteração na grade curricular para aperfeiçoamento didático e pedagógico do curso e o acréscimo nos custos daí decorrente, devida a cobrança a maior em relação ao discente com ingresso posterior.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.